Tribunal: TJBA
Processo: 8052581-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052581-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUGENIO JOSE DE AZEVEDO SANTOS

Advogado(s)
:
CLARICE OLIVEIRA SODRE RIOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e constitucional. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de cédula rural hipotecária. Reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural explorada por família agricultora. Fundamento constitucional autônomo. Alegação de omissões quanto à aplicação do CDC, à validade da garantia real e à aplicação da Lei nº 8.009/1990. Inexistência de vícios sanáveis pelo art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel denominado Fazenda Quatro Corações, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar. O embargante sustenta omissões no julgado, notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à validade da garantia hipotecária e à incidência das exceções da Lei nº 8.009/1990.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar fundamentos relacionados à validade da hipoteca sobre pequena propriedade rural; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação das exceções previstas na Lei nº 8.009/1990; (iii) determinar se a ausência de manifestação expressa sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4.A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, possui fundamento normativo próprio e prevalente, sendo autônoma em relação à disciplina do bem de família da Lei nº 8.009/1990 e ao regime das garantias do Decreto-Lei nº 167/1967.

5.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo quando gravada com hipoteca para garantir dívida vinculada à atividade produtiva, desde que explorada pela família e destinada à sua subsistência.

6.Não há omissão quanto à aplicação dos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.009/1990, pois a proteção reconhecida decorre diretamente do texto constitucional, sendo inaplicáveis as exceções legais específicas do bem de família urbano ao regime da pequena propriedade rural familiar.

7.O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os argumentos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive consignando expressamente que a proteção constitucional é indisponível e não se submete à autonomia privada nem à disciplina ordinária do crédito rural.

8.Não se constata omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a controvérsia decidida limitou-se à análise da impenhorabilidade constitucional, sendo desnecessário e irrelevante para o deslinde do feito o enfrentamento da matéria consumerista.

9.Os fundamentos apresentados nos embargos consistem em mero inconformismo com o teor do acórdão e não demonstram a presença de vícios aptos a ensejar a integração da decisão.

10.A jurisprudência local reafirma que os embargos de declaração são incabíveis para promover o reexame de matéria já decidida, não se prestando ao simples questionamento da correção do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8052581-64.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e

embargado
EUGENIO JOSE DE AZEVEDO SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.